Tribunal: TJDFT
Processo: 0734465-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734465-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ITALLO BIANCO DE OLIVEIRA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0727900-78.2019.8.07.0001, determinou suspensão da execução pelo prazo de um ano. Em suas razões recursais, relata que buscou todos os possíveis meios de localização de bens e que estavam ao seu alcance para indicação à penhora, restando infrutíferas todas as diligências nesse sentido, de modo que, sendo permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor, mostra-se descabida a suspensão da execução, porquanto não restaram exauridos os meios de adimplir o débito, inclusive, os atípicos. Destaca que, em homenagem aos Princípios da Cooperação e Efetividade Jurisdicional, cabe ao Juízo viabilizar o prosseguimento do processo, pelo que deve ser reformada a decisão agravada. Destaca que as medidas constritivas realizadas pelo Juízo restaram infrutíferas, de modo que, existentes medidas atípicas possíveis de serem adotadas na busca de bens passíveis de constrição, não se mostra escorreita a decisão agravada que determinou a suspensão do processo, sem a quitação do débito perseguido. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 40245831 e 40245832. É o relatório. DECIDO. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Transcrevo a decisão agravada de ID 136617761, dos autos de origem: O processo é público e não há amparo legal para o sigilo da petição de ID 133869898. Retire-se o sigilo. O sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Além disso, as ordens judiciais veiculadas por meio do SISBAJUD continuam a abranger todas as instituições que integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), nos termos do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0 ainda em vigor: Art. 1o O presente regulamento visa a disciplinar a operacionalização e a utilização do sistema BACEN JUD 2.0. (...) Art. 4o O sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, para identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não especificadas pelo próprio magistrado. Registre-se que as Fintechs dependem de autorização do Banco Central para funcionar e assim fazem parte do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Assim, entende-se que qualquer ativo financeiro eventualmente sob administração e custódia de Fintechs autorizadas a funcionar pelo BACENJUD está sob o alcance do SISBAJUD. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA, CNSEG e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Ademais, ressalto, ao exequente, que as informações prestadas na declaração do IRPF refletiam a situação em 31/12/2021, sendo perfeitamente possível que os valores indicados não mais existam. Tanto assim o é que a pesquisa SISBAJUD realizada em 08/08/2022 não localizou os ativos financeiros que menciona. Ressalto, ainda, que a legislação impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligência inúteis ou meramente protelatórias. Indefiro, portanto, a expedição de ofícios requerida no ID 133869898. Uma vez que não há bens penhorados, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente. Int. Opostos embargos de declaração opostos pelo exequente no ID136975486, contudo, rejeitados, consoante Decisão de ID 137531758. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade jurídica de suspensão da execução diante da ausência de bens penhoráveis. O Código de Processo Civil traz as seguintes disposições: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; Com efeito, incumbe ao credor indicar bens penhoráveis do devedor a fim de satisfazer o seu crédito, e, exauridas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição, mostra-se correta a suspensão do processo executivo por até 1 (um) ano, período no qual não corre prescrição, findo o qual os autos são arquivados, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente. No caso dos autos, intimada para indicar medidas constritivas efetivas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão do feito por ausência de bens, nos termos do ID 133868227 (autos de origem), a credora deixou transcorrer seu prazo in albis, o que ensejou a decisão que determinou a suspensão da execução. Assim, escorreita a decisão agravada, inclusive, diante da cooperação do Juízo singular, que determinou medidas de localização de bens passíveis de constrição para satisfação do crédito da parte, ora agravante. O que busca a agravante, na verdade, é a realização de diligências com o objetivo de localizar bens do devedor, de modo que não merece ser provido o recurso, mormente, considerando que a adoção de eventuais medidas atípicas para alcance de bens passíveis de constrição não obsta a suspensão da execução. Por fim, tem-se que a determinação de suspensão do processo não acarreta qualquer prejuízo à parte exequente, ora agravante, pois, além de suspenso o prazo prescricional, poderá a credora postular o desarquivamento dos autos tão logo encontre bens penhoráveis. Assim, não localizados bens do devedor, correta a decisão agravada que determinou a suspensão do processo. Neste sentido, é firme a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, CPC. 1. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, que a execução deve ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que fica suspenso, por um ano, o prazo prescricional. Decorrido o prazo mencionado, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. 2. Na hipótese, o agravante informou, em manifestação, que não foram encontrados créditos dos executados. Nesse contexto, é correta a suspensão do processo, com fundamento no artigo 921, III, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1606660, 07128796020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO POR 1 ANO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão do processo, pelo período de 1 (um) ano, é correta quando não há localização de bens do devedor, nos termos do artigo 921, inciso II, do Código de (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1382057, 07246402520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DO SÓCIO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. ART. 921, § 1o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Escorreita a decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, conforme determina o art. 921, inciso III do CPC, quando exsurge dos autos a ausência de bens penhoráveis do devedor, mesmo tendo o Juízo de origem cooperado efetivamente para que a credora satisfizesse seu crédito, com a realização de diversas diligências no feito originário. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1378713, 07208295720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de outubro de 2022 18:38:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador